Tribunal: TJDFT
Processo: 0710526-26.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710526-26.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ EMIRALDO EDUARDO MARQUES EMBARGADO: ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK D E S P A C H O Desentranhe-se a peça de Embargos de Declaração juntada no ID 49934590, diante da preclusão consumativa decorrente da apresentação anterior dos Embargos de Declaração acostados no ID 49931239, em face do mesmo acórdão. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator